Tribunal: TJSP
Processo: 1500825-67.2024.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO DO RÉU MURILO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA E O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A CONSEQUENTE COMPENSAÇÃO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –– Confissão judicial que já foi considerada pela magistrada. Tendo esta C. 8a Câmara Criminal consolidado entendimento no sentido de que a circunstância

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO DO RÉU MURILO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA E O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A CONSEQUENTE COMPENSAÇÃO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –– Confissão judicial que já foi considerada pela magistrada. Tendo esta C. 8a Câmara Criminal consolidado entendimento no sentido de que a circunstância agravante da reincidência é preponderante, não podendo ser compensada com a circunstância atenuante da confissão espontânea. RECEPTAÇÃO – RECURSO DO RÉU GABRIEL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante Gabriel adquiriu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. RECURSO MINISTERIAL VISANDO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – PARCIAL ACOLHIMENTO – Sendo o réu Gabriel reincidente e possuidor de maus antecedentes, já tendo sido condenado à pena de detenção pela prática de crime da mesma espécie, em regime aberto, e à pena de reclusão em regime fechado, e voltado a delinquir, demonstrando que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão de sua conduta, necessária a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena. Por outro lado, com relação ao réu Murilo, tendo sido previamente condenado em regime inicial aberto, entendo que a fixação do regime inicial semiaberto se mostrou adequada, não havendo que se falar em alteração para o fechado. Recursos das Defesas parcialmente providos, somente para reduzir as penas de ambos os réus. Recurso do Ministério Público parcialmente provido, somente para, com relação ao réu Gabriel, fixar o regime inicial fechado e para reconhecer a circunstância desfavorável do alto valor do bem receptado, e, de ofício, corrigido erro material no dispositivo da sentença, para constar a capitulação jurídica correta pela qual o réu Murilo foi condenado.